Tribunal: STF
Processo: RE 1280342
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457).



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    4. Agravo interno desprovido.